Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de débito, determinar o cancelamento de cartão de crédito e condenar o réu à compensação dos danos materiais sofridos pelo autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Concedida a gratuidade de justiça em favor do autor e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada.
3. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade na obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. No caso dos autos, o autor se viu lesado patrimonialmente em virtude de suposta fraude bancária sofrida, restando evidentes a necessidade e a utilidade do presente feito, pois se busca, através da tutela judicial, a reparação dos danos materiais e morais alegadamente sofridos. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
4. Por meio da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a responsabilidade das instituições financeiras, em decorrência de fraudes perpetradas em operações bancárias, se dá na modalidade objetiva (Súmula 479 do STJ). Ademais, o ônus probatório relacionado ao direito à reparação pelos danos sofridos pelo consumidor deve observar o disposto no art. 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor e consagra a teoria da atividade, não sendo necessárias maiores considerações acerca da culpa.
6. No presente caso, é incontroverso que o apelado foi vítima de fraude bancária, através da qual foram feitas compras e pagamentos com o uso do cartão por terceiros nas modalidades de débito e de crédito,
7. Apesar de o apelante alegar que o autor contribuiu direta ou indiretamente para o golpe em virtude de suposto descuido em relação a dados pessoais necessários à realização das operações fraudulentas, não há provas do fornecimento voluntário ou involuntário desses dados a terceiros. 7.1. Ademais, pela narrativa do consumidor, é provável que tenha sido feita a “clonagem” de seu cartão, golpe através do qual os dados deste são copiados, permitindo aos fraudadores a realização de operações normalmente. 7.2. Ausente a demonstração da alegada contribuição do consumidor, este não pode ser compelido a produzir prova negativa quanto ao fato de ter zelado ou não pelo cartão e seus dados pessoais.
8. A instituição financeira não cumpriu sua obrigação de garantir, através dos recursos tecnológicos à sua disposição, a segurança dos dados e das operações relativas aos serviços por ela prestados, a fim de serem prevenidas fraudes como a sofrida pelo apelado.
9. Diante da verossimilhança da narrativa do consumidor e considerando a responsabilidade objetiva da instituição financeira – que não conseguiu afastá-la com base nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC – os prejuízos advindos da fraude, que se classifica como fortuito interno da atividade bancária e decorreu de falha na prestação do serviço, devem ser absorvidos pelo apelante.
10. Restou configurado, ainda, o dano moral a ser indenizado, porquanto os fatos aduzidos na exordial, diante da situação do consumidor, extrapolaram mero aborrecimento não indenizável.
11. Quanto ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer quantia que se mostre adequada às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. Importante, ainda, considerar a preocupação de não se permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que, se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora. Nesse contexto, verifica-se que o montante fixado na sentença se mostra adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido no caso, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição.
12. Recurso conhecido e desprovido.